Tribunal: TJDFT
Processo: 0744499-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida em face do acórdão (ID 81993284) que reformou a sentença, afastando as condenações impostas à ré de reembolsar a quantia de R$ 9.680,00 e indenizar danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Alega que no acórdão ocorreram os seguintes vícios: (i) omissão quanto à relação de consumo, especialmente sobre a inversão do ônus da prova e os princípios consumeristas; (ii) omissão quanto à negativa indireta de cobertura, tais como negativa verbal, ausência de indicação de clínica ou profissional equivalente e descredenciamento sem comunicação prévia, circunstâncias que legitimariam o atendimento fora da rede credenciada e o reembolso; (iii) omissão quanto ao direito de continuidade do tratamento com médico de confiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios apontados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. Em que pesem as contrarrazões genéricas oferecidas pela Hapvida, não se constata no decorrer destes autos as alegações ora trazidas nestes embargos de que o autor teria comparecido pessoalmente à sede da ré, ocasião em que teve verbalmente negada a cobertura para a realização da cirurgia. Assim, mesmo tratando-se de relação de consumo, conforme item 6 do acórdão embargado, não há que se falar em inversão do ônus da prova, tal como impor ao réu trazer filmagens dos fatos, pois tampouco o dia e horário do comparecimento do autor foram declinados. A ausência de menção expressa à inversão do ônus da prova não configura omissão, quando a decisão revela, de forma fundamentada, a distribuição probatória adotada no caso concreto.
6. No tocante ao indeferimento do reembolso, no item 8 do acórdão embargado foi registrado que o documento ID 80016168 é alusivo ao fato de que o autor, após se submeter ao procedimento cirúrgico fora da rede credenciada e por sua livre escolha, não teve seu pedido de reembolso apreciado em razão da ausência de documentos com esclarecimentos indispensáveis. Observou-se, ainda, que nestes autos não há qualquer comprovação da reiterada alegada urgência ou emergência a justificar a excepcionalidade do direito ao atendimento fora da rede credenciada, afastando-se a responsabilidade e a obrigação do plano de saúde ao reembolso integral das despesas.
7. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 55).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei no 9.099/1995, art. 48.